Tribunal: TJMT
Processo: 0000274-33.2014.8.11.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000274-33.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FELLIPE RADAELI FRANCISCO - CPF: 033.351.241-38 (APELADO), LUANA TEIXEIRA SOARES - CPF: 037.839.541-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO DIRETA.

RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário. O exequente sustentou a interrupção da prescrição pelo despacho inicial e alegou que a demora para citação decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106/STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) o despacho que ordena a citação é suficiente para interromper o prazo prescricional; e (ii) se a demora na citação atribuída ao Poder Judiciário impede o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal, conforme art. 70 da LUG e art. 206, § 3o, VIII, do CC..

4.

O despacho que ordena a citação não é suficiente para interromper a prescrição, salvo quando a citação opera dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 2o, do CPC.

5.

A inércia do exequente em promover diligências eficazes para a localização e citação da parte executada afasta a aplicação da Súmula 106/STJ.

6.

A ausência de citação válida por mais de 10 anos caracteriza a prescrição direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela. 2. O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição sem a concretização da citação válida. 3. A inércia do credor em adotar medidas eficazes afasta a aplicação da Súmula 106/STJ, configurando a prescrição direta."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de a
pelação cível
interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, em face de
sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia,
que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial proposta contra
Fellipe Radaeli Francisco
, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos moldes do art. 924, inciso V, do CPC c.c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967, sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em resumo, que a extinção do feito por prescrição intercorrente ocorreu sem a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos.

Diz que a demora na efetivação da citação não decorreu de sua inércia, mas de dificuldades na localização do devedor, inclusive com diligências frustradas em diversos endereços e tentativas via AR, oficial de justiça, carta precatória e pedido de citação por edital. Assevera que promoveu reiteradas manifestações e recolhimentos para diligências, inclusive buscando dados via Infojud e Sniper, de forma que não se pode lhe imputar a paralisação do feito.

Forte em tais argumentos, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução proposta pela SICREDI Integração MT/AP/PA, lastreada em duas Cédulas de Crédito Bancário: a de no B105303332-0, com vencimento da última parcela em 15/07/2015, e a de no B105303333-8, com vencimento da última parcela em 15/07/2014.

Decorrido regularmente o trâmite processual, à mingua da citação da executada, e após manifestação da parte exequente, o juiz
a quo
proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no

art. 924, inciso V, do CPC, c.c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967, sem condenação em custas ou honorários advocatícios

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso, sustentando, em síntese, que não se operou a prescrição, sob o argumento de que agiu com diligência ao impulsionar o feito, e que a demora na efetivação da citação não decorreu de sua inércia, mas de dificuldades na localização do devedor.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, especificamente, à análise quanto à configuração, ou não, da prescrição do título executivo extrajudicial, considerando a ausência de citação válida do devedor -

Fellipe Radaeli Francisco-, em prazo superior ao trienal previsto para a pretensão de execução de título de natureza cambiária.

Com efeito, compulsando os autos da ação originária, verifica-se que a execução foi ajuizada em 20.02.14, objetivando o recebimento de valores inadimplidos de Cédulas de Crédito Bancário. Despacho inicial em 12.03.14, ato praticado em 09.06.14, sem êxito. Em 30.06.14, a exequente manifestou-se informando novo endereço. Em 15.09.14, foi determinada a expedição da Carta Precatória, que retornou negativa, sendo certificado em 30.01.15.

Na sequência, em 10.03.15, foi requerida nova tentativa de citação no mesmo endereço, em horário não comercial, que deferida, retornou, sem sucesso em 03.07.15. Empós, a exequente requereu citação por hora certa, que não concretizou porque o executado havia mudado de endereço. Em 08.01.2016, requereu-se citação por edital. Em 17.03.16, o juiz determinou a intimação dos genitores do executado para declinar o endereço do filho, mas este não foi localizado no local.

Diante da informação de novo endereço do devedor, nova precatória foi expedida na tentativa de citação do executado, que retornou negativa em 12.08.20.

Em seguida, foram realizadas diligências nos sistemas informatizados do Judiciário — SisbaJud,

e InfoJud. Com as informações obtidas,

fora requerida citação via AR no endereço localizado

no município de Jaraguá do Sul – SC, que retornou sem êxito, já em 2022.

Ato continuo, a exequente postulou por pesquisas via

Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Sem sucesso, requereu-se em 29.10.24, a citação por edital.

Assim, constata-se que o feito tramita há mais de 10 anos sem que tenha ocorrido citação válida da parte executada.

Ressalte-se que a Cédula de Crédito Bancário que instrui a presente execução possui natureza de título de crédito, submetendo-se, quanto ao prazo prescricional, à legislação especial, notadamente à Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.o 57.663/1966), que prevê, para hipóteses análogas, o prazo de três anos para a execução do título.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DE PRAZO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3.
O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contados do vencimento da última parcela, nos termos do art. 70 da LUG, aplicada por força da L. 10.931/2004.

4. A ausência de citação válida, mesmo após mais de nove anos do ajuizamento da ação, e a inexistência de qualquer causa interruptiva da prescrição autorizam o reconhecimento da prescrição direta, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

5. A não localização do devedor não se deve à morosidade do Poder Judiciário, mas à inércia da parte credora, o que afasta a incidência da Súmula 106/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Regimental Desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
O prazo prescricional da pretensão fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela do título."
"2. A interrupção da prescrição depende da efetiva citação válida do devedor, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, não se aplicando a Súmula 106/STJ quando a parte credora permanece inerte na diligência de localização do executado." "3. Caracterizada a inércia do credor e a ausência de causa interruptiva, configura-se a prescrição direta, ainda que a ação tenha sido proposta dentro do prazo."
(RAC 0000893-71.2015.8.11.0005, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo (JD convocada), J. 30.04.25 – negritei)

No
caso em pauta, observa-se que o contrato firmado remonta ao ano de 2014, com vencimento final julho de 2015 . O feito executivo foi ajuizado em fevereiro de 2014, sendo certo, contudo, que até a presente data — transcorridos mais de
dez anos
— não se concretizou a citação válida da parte devedora,
apesar de todas as tentativas envidadas — inclusive com utilização de ferramentas de localização como

Infojud, SisbaJud, Sniper .

Neste ponto, é imperioso ressaltar que o
despacho que ordena a citação não é, por si só, suficiente para interromper a prescrição
, salvo quando a diligência citatória se perfaz dentro do prazo legal, nos termos do §2o do art. 240 do CPC.

Assim, diante da ausência da efetiva citação no prazo legal e do transcurso de lapso temporal significativo, forçoso reconhecer a consolidação da prescrição.

Ademais, registre-se que a demora na realização da citação não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. Pelo contrario, em cooperação ao exequente, todas as diligencias requeridas foram praticadas.

Com efeito, ainda que tenha havido certo interstício temporal entre as diligências processuais, é dever do credor impulsionar o feito, adotando todas as medidas necessárias e eficazes para assegurar a formação válida da relação processual, sobretudo a citação do réu, cuja ausência impede a interrupção da prescrição. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PRESCRIÇÃO MATERIAL
– OCORRÊNCIA – INDEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.026 DO CPC – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROTELATÓRIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição.(N.U 1012352-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)”
(RAC n.

1012703-85.2022.8.11.0003,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 25.09.24 - negritei)

Portanto, a alegação de que a paralisação do feito teria decorrido de morosidade estatal não se sustenta diante do cenário fático-objetivo dos autos. Não se trata de hipótese de simples inércia do juízo ou falha do aparato judicial, mas sim da ausência de êxito do próprio exequente em adotar medidas eficazes que garantissem a localização e a citação válida do devedor.

Ressalta-se, por fim que embora o magistrado
a quo
tenha reconhecido a prescrição intercorrente, na realidade, trata-se de prescrição direta, antes da citação do devedor, merecendo reparos apenas para reconhecer que a prescrição operou na modalidade direta, da pretensão executiva.

Sem honorários recursais, à míngua da condenação na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025